Tribunal: TJDFT
Processo: 0711325-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711325-75.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE MEDEIROS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. TESES SOBRE DECISÃO SURPRESA E PRAZO EXÍGUO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECHAÇADAS. 1. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 1.1. No caso dos autos, após ter sido verificada a existência de erro material na r. sentença vergastada, porquanto não houve requerimento, em qualquer grau de jurisdição, de concessão de gratuidade de justiça por parte do apelante, foi exarado despacho para recolhimento do preparo em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Havendo prévia intimação do apelante acerca da necessidade de recolhimento do preparo, em dobro, não há que se falar em surpresa na ulterior decisão que não conheceu do apelo fundada na configuração da deserção. 3. O prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, além de suficiente ao simples ato de lavratura e pagamento de boleto bancário atinente ao preparo, decorre de expressa previsão legal (art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil), não representando, pois, ofensa aos princípios da razoabilidade e/ou da isonomia. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10 e 98, ambos do mesmo diploma legal, ao não lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que teve o benefício concedido em sede de primeira instância, mas que foi pego de surpresa com a sua revogação de forma liminar e com o exíguo prazo para pagamento em dobro das custas. Argumenta não ser preciso que a parte comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido a benesse, bastando apenas a declaração nesse sentido, documento hábil a comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMG, TJGO e TJMT, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 10 e 98, ambos do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal (concessão de gratuidade de justiça) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030